Tribunal: TCU
Processo: 037.322/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 601092, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 601092, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira nó âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens ¿ PNPE, visando à qualificação social e profissional, a promoção e a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda para os jovens em situação de maior vulnerabilidade social, bem como a prestação de serviço voluntário, por meio da mobilização e da articulação dos esforços da sociedade civil organizada. (no da TCE no sistema: 1429/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4561/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Grupo Mulher Maravilha, Maria das Graças de Freitas Rodrigues e Ricardo Alves Monteiro, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio MTE/SPPE 157/2007 (Siafi 601092) - peça 30, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Grupo Mulher Maravilha, e tinha por objeto o "Estabelecimento de cooperação técnica e financeira no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE, visando à qualificação social e profissional, a promoção e a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda para 1200 jovens em situação de vulnerabilidade social, bem como a prestação de serviço voluntário, por meio da mobilização e da articulação de esforços da sociedade civil organizada", conforme Plano de Trabalho. Considerando que o Convênio MTE/SPPE 157/2007, registro Siafi 601092, foi firmado no valor de R$ 232.320,00, sendo R$ 211.200,00 à conta do concedente e R$ 21.120,00 referentes à contrapartida do convenente, com vigência de 27/12/2007 a 31/10/2008, e prazo para apresentação da prestação de contas em 30/12/2008, Considerando que os repasses efetivos da União totalizaram R$ 211.200,00 (peças 33, 34 e 35), Considerando que os responsáveis apresentaram a prestação de contas do convênio em 5/9/2008 (peça 56) e que apenas em 18/1/2019 foram notificados a apresentar documentos complementares (peças 69), Considerando que houve lapso temporal superior a cinco anos entre o marco inicial de contagem do prazo prescricional em 5/9/2008 (apresentação da prestação de contas) e 18/1/2019 (notificação para apresentação de documentação complementar), Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu, com base na Resolução TCU 344/2022, pela ocorrência nestes autos da prescrição da pretensão punitiva e sancionatória deste Tribunal e propôs, com anuência do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), o arquivamento deste processo, Considerando, portanto, as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, bem assim, o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 1o, 2o e 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 134/137 ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 037.322/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Grupo Mulher Maravilha (24.418.014/0001-98); Maria das Gracas de Freitas Rodrigues (XXX.565.274-XX); Ricardo Alves Monteiro (XXX.095.781-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.